Tribunal: TJDFT
Processo: 0004702-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004702-58.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SSI ENGENHARIA LTDA. RECORRIDOS: LORENA RODRIGUES SOARES, MARIA LUCIA RODRIGUES SOARES, VALDEMIR GOMES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO PELOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PARA RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. PERCENTUAL JUSTO E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE. ÔNUS DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMETE PROVIDO. 1. Preliminar: a apelante alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam em relação ao pedido de restituição das taxas condominiais. Afirma ser responsável pela incorporação e construção do empreendimento Residencial Canto do Sabiá, não se envolvendo em momento algum com a instituição do condomínio deste empreendimento. 2. Analisando-se a petição inicial verifica-se que a pretensão autoral cinge-se na determinação do responsável pelo pagamento das taxas condominiais vinculadas a imóvel objeto de contrato de compra e venda, sobre o qual houve distrato, tendo em vista que os promitentes compradores nunca estiveram em gozo da posse do imóvel. Nesse cenário, diante da ausência de imissão da posse do imóvel aos compradores, é notória que a obrigação condominial de natureza proter rem é de responsabilidade da construtora e incorporadora, a qual detém a qualidade de titular do domínio e de possuidora do bem. Portanto, por se tratar de pedido de ressarcimento de pagamento das taxas condominiais, as quais eram de responsabilidade da requerida, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Rescindida a promessa de compra e venda por culpa de um dos contratantes, cabível a aplicação da multa instituída em cláusula penal do ajuste, cujo valor pode ser reduzido equitativamente. No caso concreto, mostrando-se exorbitante o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para retenção dos valores pagos, colocando o consumidor em posição de exagerada desvantagem, impõe-se a sua redução para o patamar de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos. 4. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n.o 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e não a partir da citação conforme exposto na sentença. 5. No caso, por inexistir mora anterior da construtora, eis que a rescisão se deu por culpa dos autores, a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído deve incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que é definido o percentual de retenção. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para determinar que os juros moratórios incidam a contar do trânsito em julgado da sentença. A recorrente alega violação aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a redução do percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) para 10% (dez por cento), estabelecida no acórdão, sob o argumento de que não foi respeitado o ajustado contratualmente pelas partes, de forma livre e espontânea, justa e legal. Afirma que o instrumento particular de compra e venda de imóvel foi firmado entre as partes antes do advento da Lei 13.786/2018. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. Requer, ainda, que todas as intimações e publicações sejam efetivadas, obrigatoriamente, em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 54578448). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada na própria decisão, não sendo capaz de ensejar a oposição dos aclaratórios eventual contradição entre a conclusão adotada e as provas constantes nos autos. 2. Esta Corte de Uniformização possui entendimento consolidado no sentido de que, na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel firmada antes da Lei n. 13.786/2018, por desistência imotivada do promitente comprador, o percentual de retenção a prevalecer é o de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos, a não ser que haja particularidade a justificar a redução do referido parâmetro. 3. Na espécie, não houve motivação idônea a justificar o arbitramento, pelas instâncias ordinárias, do percentual de retenção em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos, razão pela qual era mesmo necessária a reforma do aresto estadual. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.361.506/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025